Tribunal: STF
Processo: RMS 38477
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. 



    1.  Agravo interno em recurso ordinário em mandando de segurança interposto contra decisão por mim proferida, pela qual neguei provimento ao recurso ordinário tendo em vista entendimento firmando no âmbito desta Corte.



    2.  Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.



    3.  Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



    4.  Agravo não conhecido.